Tribunal: TJMT
Processo: 1014374-94.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014374-94.2018.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1006270-95.2018.0006 - COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TECNOLÓGICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CÓRREGO LIMPO
Vistos etc.
Chamo o feito a ordem.
Antes de analisar Agravo Interno interposto pela Assembleia Legislativa do Estado, determino a intimação da AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TECNOLÓGICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CÓRREGO LIMPO – ADETEC, para que comprove o deferimento do pedido de justiça gratuita, considerando que não há nos autos nenhum elemento que demonstre a concessão de tal benefício pelo Juízo de piso, conforme informado na certidão Id 26989521.
Determino, ainda, caso não seja possível aludida comprovação, o Agravante proceda ao recolhimento em dobro das custas processuais, nos termos do artigo 1.007, § 4a, do CPC, sob pena de deserção.
Fixo o prazo de 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora